Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739287-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETE TECNOLOGIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SETE TECNOLOGIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ora réu/agravado. Em suas razões recursais, a agravante narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi proferida decisão que afastou multa cominatória fixada em tutela de urgência, em face de alegado erro material, nos termos da decisão retro. Argumenta, em síntese, que a medida liminar deferida em seu favor não foi cumprida tempestivamente e que o erro material na indicação do número de sua conta junto ao Business Manager não configurou impeditivo para o cumprimento da decisão. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a reforma da decisão recorrida para reconhecer a exigibilidade da multa arbitrada. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença de mérito (ID. 180367848), por meio da qual extinguiu o cumprimento de, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer, proposta por SETE TECNOLOGIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA contra FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, partes qualificadas nos autos. Transitada em julgado a sentença de ID 161105195, que julgou procedente a pretensão deduzida, a requerida veio aos autos, em ID 170995865/ID 170995868, oportunidade em que realizou depósito judicial, correspondente ao valor das custas e honorários sucumbenciais, devidos à contraparte. Instada a se manifestar, a requerente, em ID 172163196, reconheceu a suficiência do depósito, tendo, outrossim, noticiado a interposição de agravo de instrumento, em face da decisão de ID 170122587, que afastou a exigibilidade da multa arbitrada pela decisão de ID 158234633. É o relato do necessário. Decido. Ante o pagamento, impõe-se a extinção do feito, pelo adimplemento. Evidenciada a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC. Transitada em julgado nesta data, ante a evidente ausência de interesse recursal. Libere-se, em favor da parte autora, o valor de R$ 1.264,23 (mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), objeto de depósito em ID 170995866. No que tange ao agravo de instrumento, cuja interposição se noticiou, examinadas as respeitáveis razões recursais, em cotejo com os elementos expressamente declinados e que motivaram a decisão agravada, tenho, contudo, que não se justifica, nesta sede primeva, a alteração do provimento combatido, que fica mantido, por seus próprios fundamentos. Retornem os autos ao arquivo. Havendo notícia de reforma da decisão de ID 170122587, ou mesmo pedido de informações, tornem imediatamente conclusos. Int.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente dos recursos interpostos. Além disso, a irresignação do agravante poderá ser veiculada em eventual recurso de Apelação. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2023 13:12:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora